Tribunal: TJMT
Processo: 0000010-89.1991.8.11.0030
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:0000010-89.1991.8.11.0030

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

D
RA
.TATIANE COLOMBO

(
JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA)

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), VILMAR ANTONIO PAQUER - CPF: 260.458.420-49 (APELADO), RUTH MARTA SERRA NASSER - CPF: 304.219.341-15 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), RUTH MARTA SERRA NASSER - CPF: 304.219.341-15 (APELADO), ARESSIO JOSE PAQUER - CPF: 088.508.289-34 (APELADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), Maria Eliane Vilela
Paquer
(APELADO), MARIA ELIANE VILELA PAQUER - CPF: 001.104.021-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS E HIPOTECÁRIAS) – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE À REPETIÇÃO DOBRADA DO VALOR ATUALIZADO DO SALDO EXEQUENDO REMANESCENTE EM CONTA BANCÁRIA DE UM DOS EXECUTADOS – ACÓRDÃO ANTERIOR DE AGRAVO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONFUSÃO ENTRE A “REMIÇÃO” DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA COM “REMISSÃO DA DÍVIDA” – ACORDO DE REMIÇÃO QUE PREVIA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS NOVOS CÁLCULOS – PRECLUSÃO TEMPORAL QUE NÃO FAZ O DÉBITO DESAPARECER – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DOBRADA DESCABIDA – SUFICIÊNCIA DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES RECENTEMENTE CONSTRITOS – RECURSO PROVIDO.

1. A remição do imóvel dado em garantia hipotecária e que se encontrava constrito (resgate/liberação do bem pelo correspondente em dinheiro) não pode ser confundida com remissão da dívida exequenda vez que, diferentemente do que ocorre nesta última (remissão), na remição o credor/exequente continuará fazendo jus à cobrança do sando devedor remanescente, sobretudo quando assim convencionado pelas partes em petição homologada judicialmente.

2. O simples fato de o banco exequente ter deixado transcorrer o prazo assinalado pelo juízo singular para a apresentação do valor atualizado do débito (preclusão temporal) – como reconhecido pelo colegiado no Agravo de Instrumento n. 1014829-83.2023.8.11.0000 – ou, eventualmente, ter dado ensejo à prescrição intercorrente do crédito exequendo, não afasta, por si só, a subsistência do saldo devedor remanescente das cédulas exequendas.

3. Logo, ao apresentar demonstrativo atualizado do débito remanescente (ainda que a destempo), requerendo, por consequência, a constrição de valores/bens, o banco exequente estava apenas cumprindo aquilo que ficou convencionado entre as partes – isto é, que a execução teria seguimento pelo saldo devedor subsistente –, não havendo, neste caso, que se cogitar a repetição dobrada do indébito em favor do executado, bastando, no caso, a restituição dos valores recentemente bloqueados em contas bancárias – o que já ocorreu.

4. Afinal, a conduta de má-fé – elemento subjetivo essencial da repetição de indébito de que trata o art. 940 do CC/2002 em qualquer de suas modalidades – demanda, na forma do Tema 622 STJ, a demonstração a intenção malévola do agente, de modo que só se pode punir a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar, o que, definitivamente, não foi o caso dos autos, no qual a impossibilidade da cobrança do saldo devedor remanescente não decorreu de sua inexistência, mas apenas pelo fato de o credor ter aquiescido com a decisão colegiada antecedente (em juízo precário e provisório) que reconheceu a preclusão do direito de cobrá-lo.

5. Recurso
provido.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (RELATO
RA
)
:

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000010-89.1991.8.11.0030, ajuizada pelo ora Apelante
.

A sentença proferida na origem (id. 220433699) julgou extinto o feito com resolução de mérito, ante a satisfação da obrigação e condenou a Instituição Financeira a pagar
“o valor de R$ 190.711,99 em dobro em favor da parte Executada, corrigido monetariamente (INPC) desde a data da cobrança (31/03/2020) com juros moratórios de 1%
a.m
a partir da data da condenação (REsp 1628544/SP)”.

Em suas razões (id. 220433717), o Apelante afirma que propôs a execução de origem em face dos apelados com base nas Cédulas de Crédito Rural nº 88/00629-8 e 88/00630-1.

Aduz que de fato informou que o apelado
Aréssio

Paquer
remiu os imóveis objetos das matrículas nº 22.723 e 22.977 do CRI de Diamantino/MT, pugnando pela amortização do débito executado no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) e a continuação da execução pelo saldo remanescente, sendo apresentada a planilha de cálculo no valor de R$ 190.711,99 (cento e noventa mil setecentos e um reais e noventa e nove centavos).

Alega que os Apelados interpuseram o agravo de instrumento nº 1014829-83.2023.8.11.0000, o qual foi provido parcialmente por este Tribunal, apontando a existência de excesso na execução, ante não ter sido deduzido da cobrança os valores recebidos ou a transação celebrada.

Argumenta que o acórdão em questão mencionou a existência de saldo remanescente, de modo que não há que se falar em repetição do indébito, haja vista que somente com o provimento do mencionado recurso que se considerou que a dívida estava satisfeita.

Defende que em nenhum momento agiu de má-fé, e se em algum momento houve cobrança irregular, a questão deveria ter sido discutida em ação própria e não a caracterização da repetição de indébito prevista no artigo 940 do Código Civil.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, afastando-se a condenação do Apelante a repetição do indébito, bem como, quanto
às
custas processuais.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (
RELATORA
):

Egrégia Câmara,

De início, convém destacar que o Banco apelante não se insurgiu quanto à extinção da execução ante a quitação da obrigação, mas,
o cerne da controvérsia diz respeito à condenação do Apelante a pagar em dobro a quantia que, em tese, foi cobrada indevidamente dos Apelados
.

Para se falar em condenação à restituição em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de má-fé do credor ao demandar cobrança de dívida já quitada, não bastando apenas à propositura do procedimento judicial em si.

Em que pese à irresignação recursal, verifica-se que esta Câmara, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1014829-83.2023.8.11.0000 interposto pelos ora Apelados, analisou a demanda e assim se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DOS EXECUTADOS – INOBSERVÂNCIA AO VALOR REMIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INVIABILIDADE DA PENHORA - EFEITO TRANSLATIVO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Da análise dos autos, constata-se que estavam englobadas as duas cartas precatórias (Códigos 8434 e 17974) e o acordo foi feito nos autos de nº. 0000362-79.1999.811.0005 – Código 8434, fls. 906), para ambas, onde houve a homologação do acordo com pagamento de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), remindo as dívidas dos codevedores, razão pela qual foi determinada a baixa das penhoras. Tanto é que o próprio credor autorizou a baixa e o registro das respectivas cédulas, nos autos (ex-1194.38.2003-8-11.0005 e atual 0000010.89.1991.8.11.0030,)
nºs
88/00629-8 e 88/00630-1 cuja dívida foi remida, e baixadas via autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.
Desta feita, ainda que os outros codevedores continuassem responsáveis pelo total do débito cobrado, abatida tão somente a quantia remida, era obrigação do Exequente, no tempo e modo adequados, informar o valor remanescente, o que não foi feito, restando evidenciado o excesso de execução.
Ademais, a jurisprudência da Corte Superior preconiza que a remissão ou exclusão de determinado devedor solidário pelo credor, em razão do pagamento parcial do débito, deverá, para fins de redução do valor total devido, corresponder à dedução de, no mínimo, sua quota-parte.
Noutro giro, a pretensão do exequente em cobrar todo o débito sem considerar, ao menos, o valor recebido, ou sequer mencionar a transação celebrada (CC, art. 388), caracteriza a litigância de má-fé, pois demonstrada a conduta intencionalmente temerária e flagrante potencial dano processual ao se deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I). Desta forma, cabível o parcial provimento do recurso para cancelar o bloqueio Judicial, em razão de sua impertinência e prejuízos já causados, cabendo ao Juiz Natural a declaração acerca da inexistência da dívida e analisar o pleito de repetição do indébito.
(N.U 1014829-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 27/11/2023). (Destaquei).

Conforme bem pontuado no supracitado julgado:

(...). No caso, em 07/12/2011, o Magistrado singular deferiu o pedido para que fossem baixadas as penhoras recaídas sobre os imóveis, bem como fosse amortizado do quantum em execução o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), prosseguindo-se a execução pelo valor remanescente.

Ocorre que, em atendimento ao referido despacho, não aportou aos autos qualquer manifestação do Exequente acerca da atualização do quantum com a devida amortização, mas tão somente 10 (dez) anos depois, requerendo a concessão do prazo para juntar planilha de débito atualizada.

Porém, o Magistrado a quo, entendendo pela existência da dívida, determinou a penhora em ativos financeiros dos Executados.

Da análise dos autos, constata-se que estavam englobadas as duas cartas precatórias (Códigos 8434 e 17974) e o acordo foi feito nos autos de nº. 0000362-79.1999.811.0005 – Código 8434, fls. 906), para ambas, onde houve a homologação do acordo com pagamento de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), remindo as dívidas de VILMAR PAQUER (autos 17974) e do devedor EGON BENO REIS, (autos 8434), razão pela qual foi determinada a baixa das penhoras.

Tanto é que o próprio credor autorizou a baixa e o registro das respectivas cédulas, nos autos (ex-1194.38.2003-8-11.0005 e atual 0000010.89.1991.8.11.0030,)
nºs
88/00629-8 e 88/00630-1 cuja dívida foi remida, e baixadas via autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Desta feita, ainda que os outros codevedores continuassem responsáveis pelo total do débito cobrado, abatida tão somente a quantia remida R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), era obrigação do Exequente, no tempo e modo adequados, informar o valor remanescente, o que não foi feito, restando evidenciado o excesso de execução.

(...)

Noutro giro, a pretensão do exequente em cobrar todo o débito sem considerar, ao menos, o valor recebido, ou sequer mencionar a transação celebrada (CC, art. 388), caracteriza a litigância de má-fé, pois demonstrada a conduta intencionalmente temerária e flagrante potencial dano processual ao se deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I). (...). –
sic
– id. 192090172 – autos de n. 1014829-83.2023.8.11.0000.

A quitação da dívida mostra-se evidente, tanto que o próprio credor autorizou à baixa do registro das respectivas cédulas, nos autos (fls. 905/906 – id. 220433332) n. 88/00629-8 e 88/00630-1 cuja dívida foi remida e baixada via autorização ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

A partir do que fora assentado, resta claro a má-fé da Instituição Financeira apelante, nos termos do artigo 80, I do Código de Processo Civil, tendo em vista que persistiu em executar supostos “valores remanescentes”
sem sequer apresentar a planilha de cálculo atualizada, abatendo-se a quantia remida (R$ 1.700.000,00), o que não se pode admitir.

Os Apelados foram submetidos a uma cobrança indevida por meio da execução originária, tiveram suas contas bancárias penhoradas (id. 220433669), o que obviamente ensejou prejuízos consideráveis aos Recorridos até que efetivamente houvesse a restituição da quantia constrita.

Assim, não há que se falar em afastamento da repetição do indébito, devendo a sentença recorrida ser mantida integralmente.

Sobre o
assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA (HÁ TEMPOS) ATRAVÉS DE AÇÃO EXECUTIVA – IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE MANTÈM A TESE DE DÍVIDA EXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FATOS QUE EXTRAPOLARAM MERO ABORRECIMENTO – “QUANTUM” ARBITRADO – DESPROPORCIONAL – MINORAÇÃO QUE SE IMPÕE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA VIA AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO – RECURSO PRINCIPAL (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO (AUTOR) PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança por dívida que foi paga há longos anos e que deu ensejo a ação de execução, com a necessidade de apresentação de Embargos à Execução e, mesmo assim, na Impugnação o Banco reafirma a existência da dívida, os fatos extrapolam aos meros aborrecimento do dia a dia e configura dano moral passível de indenização. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. Mostrando-se excessivo o valor fixado, frente as diretrizes, imperiosa sua minoração.

“6. O artigo 940 do CC somente pode ser aplicado quando a cobrança se dá por meio judicial e fica comprovada a má-fé do demandante, independentemente de prova do
prejuízo .
7. No caso, embora não estejam preenchidos os requisitos para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, visto que a cobrança não ensejou novo pagamento da
dívida ,
todos os pressupostos para a aplicação do art. 940 do CC estão
presentes .
8. Mesmo diante de uma relação de consumo, se inexistentes os pressupostos de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser aplicado o sistema geral do Código Civil, no que couber. 9. O art. 940 do CC é norma complementar ao art. 42, parágrafo único, do CDC e, no caso, sua aplicação está alinhada ao cumprimento do mandamento constitucional de proteção do consumidor. 10. Recurso especial não provido (STJ, 3ª Turma, REsp 1.645.589/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
06/02/20)”. (N.U 0001650-40.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021,
Publicado
no DJE 01/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DE VALOR A MAIOR AO DEVIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA – CONDENAÇÃO DO AUTOR AO RESSARCIMENTO NA FORMA SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO (CC, ART. 940, PARTE 2) – POSSIBILIDADE – MULTA DO ART. 81 DO CPC – CABIMENTO - RECURSO PROVIDO. (...).
2. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil tem aplicação quando presentes duas condições: a cobrança judicial de quantia indevida e a má-fé do credor. Desnecessário, portanto, que o valor cobrado tenha sido efetivamente pago, bastando a cobrança indevida e de má-fé, tal como ocorrera na hipótese.
(...). (N.U 0005689-76.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023,
Publicado
no DJE 06/03/2023). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Deixo
de estabelecer os honorários sucumbenciais, haja vista que não houve fixação na origem.

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2ª VOGAL):

Peço vista
antecipada

dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMA. SRA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(
1ª VOGAL
):

Acompanho o voto da relatora.

SESSÃO DE 19 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à d. Relatora para apresentar divergência à conclusão do voto de relato.

Cumpre de início consignar que, conforme bem frisou a d. Relatora, no apelo sob
julgamento,
o banco apelante não se insurge contra o ponto da sentença em que se extinguiu a execução na forma do inciso II do art.924 do CPC/15 (satisfação da obrigação/crédito exequendo) – havendo sua aquiescência nesse ponto do julgado –, recorrendo apenas quanto à sua condenação à repetição dobrada do valor de R$190.711,99, corrigido monetariamente (INPC) desde a data da cobrança (31/03/2020) com juros moratórios de 1% a.m. a partir da data da condenação.

Nesse particular, não se pode olvidar que, ao julgar o REsp 1.111.270/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 622
, segundo o qual
‘a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo
imprescindível
a demonstração de má-fé do credor
.’

E, conforme cediço, enquanto a boa-fé se presume, a má-fé precisa ser satisfatoriamente demonstrada. Mais que isso, segundo a oportuna e providencial lição de
Celso Agrícola Barbi
,
“a ideia comum de conduta de má-fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa ideia é, em princípio, adotada pelo direito processual,
de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar.”
(
in

Comentários ao Código de Processo Civil
. 10ª ed.
Vol
I. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 83).

E, na hipótese, entendo que esse elemento malévolo não restou demonstrado a contento.

Explico.

É bem verdade que esta Vogal compôs a turma que julgou
Agravo de Instrumento n. 1014829-83.2023.8.11.0000
, sob a relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, o qual fora interposto por
MARIA ELIANE VILELA PAQUER
,
ARESSIO JOSE PAQUER
,
RUTH MARTA SERRA NASSER
e
VILMAR ANTONIO PAQUER
contra decisão proferida nos autos dessa execução, e que havia indeferido o pedido de revogação da penhora online do saldo remanescente devido pelos executados e repetição do indébito.

Naquela oportunidade, esta C. Câmara deu parcial provimento ao aludido recurso
“apenas para cancelar o bloqueio Judicial, em razão de sua impertinência e prejuízos já causados, cabendo ao Juiz Natural a declaração acerca da inexistência da dívida e analisar o pleito de repetição do indébito”
.

Além disso, na mesma ocasião, o voto condutor do aresto que julgou aquele Agravo consignou que
“a pretensão do exequente em cobrar todo o débito sem considerar, ao menos, o valor recebido, ou sequer mencionar a transação celebrada (CC, art. 388), caracteriza a litigância de má-fé, pois demonstrada a conduta intencionalmente temerária e flagrante potencial dano processual ao se deduzir pretensão contra texto expresso de lei ou fato incontroverso (CPC, art. 80, I).”

No entanto, revendo detidamente a íntegra do feito executivo, especialmente no período compreendido entre o final do ano de 2011 e
o início
do ano de 2012, no caso, houve uma confusão sobre as ocorrências procedimentais.

É imperioso esclarecer, nesse viés, que a remição dos imóveis dados em garantia hipotecária das
CRPHs

ns
. 88/00629-8 e 88/00630-1 que embasavam a presente execução se deu nos autos da
Execução n. 0001362-79.1999.8.11.0005
, que envolvia as mesmas partes e que, embora arrimada em outras Cédulas Rurais, tinha os mesmos imóveis por garantia hipotecária, e naqueles mesmos autos haviam sido penhorados, e se encontravam na iminência de ser alienados judicialmente.

Conveniente ainda destacar que, no documento de ID. n. 220433332 - Pág.11, cópia da petição daquele outro feito executivo em
05/12/2011
para comunicar a remição dos imóveis de matrículas 22.723 e 22.977 do CRI de Diamantino,
e que também foi assinado pelo coexecutado
ARÉSSIO JOSÉ FAQUER

(proprietário
hipotecante
), ficou expressamente ajustado que o levantamento das penhoras e hipotecas sobre os aludidos imóveis se daria em troca da amortização de R$1.700.000,00 sobre o valor do
quantum
exequendo, e que a execução prosseguiria pelo saldo devedor remanescente. Senão vejamos:

Ou seja, o que se deu na ocasião foi
uma remição do imóvel
(resgate/liberação do bem pelo correspondente em dinheiro), e não
uma remissão da dívida exequenda
, seja nos autos daquela
Execução n. 0001362-79.1999.8.11.0005
, seja nos presentes autos executivos.

E tanto assim o é que, para confirmar a subsistência de um saldo devedor remanescente, naqueles mesmos autos, o juízo proferiu a decisão datada de 07/10/2011, na qual, depois de homologar a referida petição, determinou a intimação do banco credor para apresentar o demonstrativo do débito atualizado. Vejamos (ID. n. 220433332 - Pág.11):

E a subsistência de um saldo devedor remanescente fica ainda mais evidente ao analisarmos o Cálculo da distribuidora judicial de ID. n. 220433329 - Pág. 168, segundo o qual, atualizado até o dia 01/09/2011 – ou seja, pouco mais de dois meses antes da anunciação da remição dos imóveis dados em garantia hipotecária – o débito exequendo dos presentes autos
executivos,
era de
R$2.760.260,28
. Vejamos:

Significa isso dizer que, mesmo que considerado o valor da amortização correspondente à remição dos imóveis penhorados na
Execução n. 0001362-79.1999.8.11.0005
, isto é, R$1.700.000,00, subsistiria ainda um saldo exequendo de mais de R$1.000.000,00.

O simples fato de banco apelante ter deixado precluir o prazo assinalado pelo juízo singular para a apresentação do valor atualizado do débito – como reconhecido no
Agravo de Instrumento n. 1014829-83.2023.8.11.0000
– ou, eventualmente, ter dado ensejo à prescrição intercorrente do crédito exequendo, já que somente veio apresentar a memória atualizada do débito em 20/05/2020 (ID. n. 220433333 - Pág. 1/16), não afasta, por si só, a subsistência de um saldo exequendo remanescente.

Por essa razão, entendo que corretos ou não os cálculos trazidos no indigitado demonstrativo atualizado do débito, não se pode perder de vista que ao apresentá-lo, requerendo, por consequência, a constrição de valores/bens capazes de satisfazer o possível saldo remanescente, o banco exequente estava apenas cumprindo aquilo que ficou convencionado e decidido lá em
dezembro de 2011
, ou seja, que a execução teria seguimento pelo saldo exequendo subsistente.

Logo, não há a menor possibilidade de se cogitar
a repetição
dobrada do indébito, bastando, no caso, a restituição dos valores bloqueados em contas bancárias dos executados, o que já ocorreu.

Com essas considerações, e pedindo novas vênias à d. Relatora para divergir do posicionamento por ela adotado,
dou provimento
ao presente apelo para afastar a condenação de repetição dobrada do valor de
R$ 190.711,99
que se impôs ao banco exequente apelante.

É como
voto.-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Adiada a conclusão do julgamento, para se aplicar o art. 942 do CPC,
em razão da divergência de votos.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
O. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o entendimento da 2ª Vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente, peço vênia à eminente relatora e acompanho o entendimento da 2ª Vogal
–
Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025